Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA AUTORA. CONTRATOS QUITADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados e culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (ii) validade e eficácia dos contratos financeiros; e (iii) direito da autora à restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A autora sustenta que os contratos de financiamento, nos valores de R$4.519,17 e R$600,00, foram realizados em 22/07/2024 à sua revelia e que, ao tomar ciência dos referidos empréstimos em setembro de 2024, providenciou a quitação dos contratos em 11/09/2024 (ID 76582600).
6. Segundo a instituição financeira, os contratos financeiros foram firmados em terminal eletrônico, com utilização do cartão bancário e senha, e os créditos foram disponibilizados na conta corrente da autora em 22/07/2024, nos valores de R$4.519,17 e R$600,00 (ID 76582601 - Pág. 5/6).
7. A prova documental revela, de fato, que os valores dos empréstimos foram creditados na conta bancária da autora (ID 76582599), tornando insustentável o argumento de que foram realizados sem o seu consentimento. Os créditos foram incorporados ao patrimônio da autora e, quitados os contratos, carece de legitimidade o pedido formulado na inicial, consistente na restituição dos valores contratados, sob pena de enriquecimento indevido.
8. Importa destacar que é isolado o relato da autora à autoridade policial, no sentido de que em julho/24 recebeu ligação telefônica de número desconhecido, ocasião em que o interlocutor, suposto preposto do Banco Bradesco, a convenceu a fornecer seus dados pessoais por telefone para o recebimento de indenização securitária, os quais foram utilizados para a contratação de 4 empréstimos em seu nome (02 no AGIBANK e 02 no Bradesco), sem a sua autorização (ID 76582598). Ainda que admitida a hipótese de vício de natureza procedimental, não satisfatoriamente esclarecido, eventual fraude foi concretizada porque a autora, independentemente da confirmação da legitimidade da chamada telefônica, forneceu seus dados pessoais e permitiu a regular contratação dos empréstimos.
9. Por conseguinte, não demonstrada falha na segurança do sistema bancário, para os efeitos legais, os contratos financeiros celebrados com a ré, extintos pelo pagamento efetivado pela autora, padecem de vícios. Sentença confirmada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de recurso inominado. Em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo da autora em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: n.a